Tribunal: STF
Processo: Rcl 49147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.747.644, sob alegação de desrespeito às decisões proferidas por esta Corte quando do julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Ministro Luiz Fux, bem como de violação à Sumula Vinculante nº 10.



    Narra-se cuidar na espécie “de pedido feito pelo parquet estadual, de cumprimento de sentença que obrigou os Reclamantes a proceder à regularização ambiental de sua propriedade rural, em especial no que diz respeito à reserva legal, proferida sob a égide da lei ambiental anterior (Lei 4.771/65), mas que transitou em julgado e teve o seu cumprimento de sentença iniciado na vigência da lei nova (Lei 12.651/12).” (eDOC 1, p. 6).



    Afirma-se que o Juízo de 1º Grau, “em absoluta sintonia com as decisões dessa Suprema Corte, ser de fato aplicável à espécie “as normas da legislação ambiental atualmente em vigor, em especial a Lei 12.651/12 e não o revogado Código Florestal (Lei nº 4.771/65)”, razão pela qual extinguiu a execução/cumprimento de sentença, ressalvando no entanto que “Caso os executados não tenham cumprido alguma obrigação ambiental imposta no acórdão condenatório e prevista na legislação vigente, o Ministério Público deverá requerer novo cumprimento do julgado, dessa vez com base na legislação ambiental em vigor e não na legislação ambiental revogada, como fez” (eDOC 1, p. 6).



    Contra essa r. Decisão foi apresentado recurso de agravo de instrumento, sob alegação de que a nova legislação ambiental deveria ser afastada, em especial o art. 15 da Lei 12.651/12 - que permite o cômputo das áreas de APP para a formação da área de reserva legal - sob alegação de sua inconstitucionalidade, cujo provimento foi negado.



    Assevera-se que “o E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, acolhendo justamente os fundamentos que, segundo o parquet, conduziriam ao decreto de inconstitucionalidade da Lei 12.651/12, em especial de seu art. 15, afastando a incidência da norma legal; ou seja, embora assim não tenha declarado de forma expressa, valeu-se dos argumentos e afastou a incidência do novo Código Florestal sob fundamento constitucional (art. 225, CF)” (eDOC 1, p. 10).



    Alega-se “que a tese jurídica adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, afasta a aplicação das regras do Código Florestal atual e vigente para fatos pretéritos, em total contrariedade ao entendimento expresso em referidas ADC e ADINs, onde se decidiu pela constitucionalidade de praticamente todos os seus dispositivos, legislados justamente para a regularização de fatos ambientais pretéritos (ocorridos até 22 de julho de 2008), inclusive o art. 15. Além disso, as decisões reclamadas implicam no esvaziamento do conteúdo normativo da Lei 12.651/2012, cuja constitucionalidade, insista-se, foi declarada pelas decisões colegiadas desse E. STF, cuja autoridade restou afrontada por aquelas decisões, que ostentam fundamento constitucional, afrontando também a Súmula Vinculante 10” (eDOC 1, p. 4).



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 42, bem como das ADIs 4902, 4903, 4937, todas de relatoria do Min. Luiz Fux, de cujos ementas transcrevo o trecho que interessa diretamente ao caso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    [...]



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal



    […]



    Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal; ”



    Da análise dos autos verifica-se que a decisão apontada como reclamada, sob o argumento da vedação a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, entendeu prevalecer ao caso o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir, sob pena de retrocesso ambiental, assim consignou (eDOC 32) :



    “DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A AMPARAR A TESE RECURSAL SUSTENTADA. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.



    […]



    Antes de adentrar o mérito, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento aventada pela parte recorrida, pois verifica-se nos autos a interposição de recurso extraordinário. Ademais, a matéria da retroatividade ou não do novo Código Florestal foi devidamente prequestionada, sendo a questão aqui discutida unicamente de direito, não necessitando, pois, de realização de análise fática, estando apta a ser analisada por essa Corte de Justiça.



    No que interessa ao exame do presente recurso especial, o TJ/SP decidiu pela possibilidade de cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal, com aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, daí a insurgência do MP/SP.



    Ocorre que o acórdão recorrido, ao admitir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 



    […]



    Como o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reparos, nos termos da Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."), de forma seja afastado o cômputo da área de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação. ” 



    A situação descrita na inicial, nesse exame preliminar, parece divergir do entendimento a que chegou esta Corte, atraindo a presença do fumus boni iuris, bem como está suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 43703 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2021 PUBLIC 21-09-2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 44645 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).



    Como se observa das ementas desses julgados, os precedentes de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal tem entendido inexistir situação de conflito de leis no tempo, a justificar a solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se esvaziar a decisão deste Supremo Tribunal Federal que reconheceu constitucional, não obstante o voto deste Relator, o art. 67 do Novo Código Florestal.



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Após, dê-se vista a PGR para parecer. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente